Tribunal: TJDFT
Processo: 0727820-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONSUMADA.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, quando desnecessária a produção de outra espécie de prova (testemunhal).
2. Tratando-se de honorários ad exitum a pretensão nasce com o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, até porque, antes desta, ignora-se a base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual contratado. Prescrição quinquenal afastada.
3. Honorários advocatícios fixados por arbitramento
em 10% do proveito econômico alcançado no cumprimento de sentença.